Tribunal: CARF
Processo: 10410.720077/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA IMPUGNAÇÃO. OMISSÃO OBJETIVA.
É bastante consolidado no CARF o entendimento de que preclui a matéria não contestada especificamente pela contribuinte na Impugnação.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As despesas relativas à previdência oficial devem ser comprovadas para que possam ser dedutíveis. O ônus da prova é do contribuinte.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas serão acatadas, desde que sejam amparadas pela legislação e comprovadas por documentos idôneos emitidos pelos destinatários dos pagamentos, hábeis a assegurar a efetividade da prestação do serviço e dispêndio.
O comprovante de pagamento admitido como prova hábil a lastrear a dedução de despesa médica deve permitir a identificação do beneficiário do atendimento realizado, ou seja, deve esclarecer quem se beneficiou do tratamento, se o próprio declarante ou um de seus dependentes informados.
A comprovac ̧a~o ou justificac ̧a~o das deduc ̧o~es devem ser efetuadas a juízo da autoridade lanc ̧adora, conforme determina o RIR.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A pensão alimentícia, para fins de dedução, é a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade. Se o Contribuinte paga em valor maior, não tem direito a deduzir a despesa integralmente. Doutro lado, para que possa reverter eventual glosa, como nos presentes autos, precisa comprovar a efetividade da despesa, no valor total deduzido.
LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS A TERCEIROS. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício somente serão dedutíveis se devidamente comprovada a despesa e a relação dos serviços com a atividade-fim desenvolvida pelo Contribuinte.
LIVRO-CAIXA. BENS NÃO CONSUMÍVEIS. DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
A aquisição de bens não consumíveis não é considerada despesa dedutível em Livro-Caixa.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM CELULAR.
Para a dedutibilidade de despesa com celular é preciso que o contribuinte faça provas de que o celular tem uso comercial/profissional restrito. É preciso que o contribuinte comprove ser a despesa necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720077/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.307 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
RONALDO BRAGA TRAJANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO OBJETIVA.
É bastante consolidado no CARF o entendimento de que preclui a matéria não
contestada especificamente pela contribuinte na Impugnação.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As despesas relativas à previdência oficial devem ser comprovadas para que
possam ser dedutíveis. O ônus da prova é do contribuinte.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS.
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas serão acatadas, desde que sejam amparadas pela
legislação e comprovadas por documentos idôneos emitidos pelos destinatários
dos pagamentos, hábeis a assegurar a efetividade da prestação do serviço e
dispêndio.
O comprovante de pagamento admitido como prova hábil a lastrear a dedução
de despesa médica deve permitir a identificação do beneficiário do atendimento
realizado, ou seja, deve esclarecer quem se beneficiou do tratamento, se o
próprio declarante ou um de seus dependentes informados.
A comprovação ou justificação das deduções devem ser efetuadas a juízo da
autoridade lançadora, conforme determina o RIR.
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A pensão alimentícia, para fins de dedução, é a decorrente de uma obrigação
legal e não a decorrente de mera liberalidade. Se o Contribuinte paga em valor
maior, não tem direito a deduzir a despesa integralmente. Doutro lado, para que
possa reverter eventual glosa, como nos presentes autos, precisa comprovar a
efetividade da despesa, no valor total deduzido.
LIVRO-CAIXA.
PAGAMENTOS
A
TERCEIROS.
DESPESAS
DEDUTÍVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720077/2012-73
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

Pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício somente serão dedutíveis se
devidamente comprovada a despesa e a relação dos serviços com a atividade-
fim desenvolvida pelo Contribuinte.
LIVRO-CAIXA.
BENS
NÃO
CONSUMÍVEIS.
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
A aquisição de bens não consumíveis não é considerada despesa dedutível em
Livro-Caixa.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM CELULAR.
Para a dedutibilidade de despesa com celular é preciso que o contribuinte faça
provas de que o celular tem uso comercial/profissional restrito. É preciso que o
contribuinte comprove ser a despesa necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à multa isolada, e na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Buschinelli Sorrentino
(Suplente Convocado, ausente o Conselheiro Samis Antônio de Queiroz), Sonia de Queiroz
Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 529 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (fls. 497 e ss) que julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário
constituído, pela prática de dedução indevida de despesas médicas, previdência social, livro
caixa, além de omissão de rendimentos decorrentes de honorários advocatícios, relativos aos
anos-calendário de 2008 e 2009
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação contra Auto de Infração lavrado em nome da
pessoa física em epígrafe, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física anos-
calendário 2008 e 2009, que apurou crédito tributário da ordem de R$ 92.184,38.
O Procedimento Fiscal foi instaurado pelo MPF no 0440100/00522/11, cujo escopo era
revisar Declarações de Ajuste Anual incidentes em parâmetros de Malha Fiscal. Assim,
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

foram solicitados, via intimação, comprovantes de todos os rendimentos recebidos pelo
contribuinte, contratos de locação de bens de sua propriedade, despesas utilizadas como
dedução, bem como documentos relativos às despesas escrituradas em Livro-Caixa (fls
93, 94, 136, 296, 297, 323, 345).
Os esclarecimentos do contribuinte se deram mediante apresentação de documentos
contidos às fls 96-135, 139-295, 299-321, 326-344, 349-362 e 366-471, com atenção
especial à entrega do Livro-Caixa escriturado.
Diante dos elementos de prova colacionados, a Fiscalização lavrou Auto de Infração
(fls. 03-31), consubstanciado no Termo de Encerramento de fls. 32-35, apurando as
seguintes infrações:
Ano-calendário 2008:
 · OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, no valor de R$ 61.171,51.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL, no total de R$ 29,15.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS, no total de R$ 120,00,
em virtude de no recibo expedido por FRANCISCO DISNALDO LEITE não
constar a identificação do paciente.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA pleiteada em
Declaração de Ajuste, no total de R$ 65.300,00.
 · MULTA ISOLADA nos meses de fevereiro, junho e setembro de 2008.
Ano-calendário 2009:
· OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, no valor de R$ 34.526,29.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL, no total de R$ 35,78.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS, no total de R$ 1.590,00,
por ausência de identificação do paciente nos recibos emitidos por PEDRO
FERREIRA DE ALBUQUERQUE e ADRIANA JORGE BOTELHO, falta de
nota fiscal emitida pela pessoa jurídica PRONTOCOR e falta de apresentação
de documentos relativos ao plano de saúde administrado pela CLÍNICA DE
EXAMES CARDIOLÓGICOS E ECOGRAFIA LTDA.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL, no valor de R$ 990,00.
 · DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA pleiteada em
Declaração de Ajuste, no total de R$ 57.610,00.
 · MULTA ISOLADA nos meses de fevereiro e setembro de 2009.
Registre-se que o imposto suplementar foi apenado com MULTA DE OFÍCIO no
percentual de 75% e juros equivalentes à taxa Selic.
Cientificado da exigência pela via postal em 13/01/2012, segundo informa o documento
de fl 493, a parte apresentou impugnação de fls. 454-469, datada de 13/02/2012, na qual
defende a revisão integral do lançamento mediante a seguinte argumentação:
 · Preliminarmente, argui a nulidade do lançamento por preterição de seu direito
de defesa, com lastro no art 59, inciso II, §1o do Decreto no 70.235, de 1972.
Entende que, depois de ter apresentado a documentação exigida pelas
intimações, deveria ter sido emitida Notificação de Lançamento que lhe
propiciasse defesa prévia via Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL).
Vez que tal possibilidade lhe fora negada restaria prejudicado seu direito de
defesa.
 · Quanto às omissões de rendimentos derivados de honorários advocatícios
percebidos pelo êxito em Reclamações Trabalhistas (RT), nega a existência da
infração dizendo que os valores já foram declarados/oferecidos à tributação.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

 · Esmiúça a assertiva acima explicando existir cláusula em Termo de Transação
Judicial realizado no processo trabalhista no 00295-2000-001-19-00-5 que
garantiria que os valores pagos ao Reclamante, Sr Francisco Cleanto de Castro,
seriam considerados líquidos, ou seja, a quitação do correlato imposto de renda
seria de responsabilidade da empresa Reclamada (Usina Caeté S/A),
entendendo que a Autoridade Fiscal deveria acatar o mesmo raciocínio para
ele, advogado do Reclamante, com lastro no art 625 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR).
 · Registra ainda não ter havido omissão, mas tão somente informação a menor
de rendimentos, inexistindo qualquer má-fé ou tentativa de fraude/sonegação
de imposto por parte do contribuinte, não podendo este pagar pelo erro da fonte
pagadora se esta não fez o recolhimento devido.
 · Assevera ainda não lhe ser permitido o reajustamento da base de cálculo por
conta própria.
 · Salienta ainda que: “... em todos os casos CONCILIATÓRIOS (de Processos
trabalhistas FEDERAIS, na fase de execução, inclusive com a ciência da
própria RECEITA FEDERAL, através da PROCURADORIA), este
contribuinte NEGOCIA conjuntamente com as empresas executadas, para que
os créditos por elas pagos (tanto ao outro trabalhador/Reclamante, quanto a
este trabalhador/peticionante) sejam pagos de forma LIVRES (líquida), ficando
ela (Executada) responsável pelo recolhimento do IRRF, sobre um
determinado valor bruto, SEM DESCONTOS!!, porém, como se ela tivesse
efetivamente descontado. Tanto assim é, que ela apresenta DUAS guias de
recolhimentos distintamente (01 em nome deste contribuinte e OUTRA em
nome do Autor do processo, SEPARADAMENTE e sempre, até então, assim
sendo, plenamente ACEITO pelo fisco federal).”
 · As mesmas razões de defesa são apresentadas para os rendimentos derivados
dos processos trabalhistas no 01937-2005-008-19-00-2 e no 00333-2000-005-
19-01-8.
 · Conclui o recorrente que inexistindo omissão que ampare a cobrança de
imposto, por consequência, devem ser derrubadas também a cobrança das
verbas acessórias, quais sejam, juros e multa.
 · Quanto à infração dedução indevida de Previdência Oficial, reconhece ter
considerado contribuições pelo regime de competência (dezembro de 2008 –
R$ 608,00 e dezembro de 2009 - R$ 643,78) ao invés do regime de caixa.
Todavia, pede a consideração destas no período pertinente já que efetivamente
recolhidas, entendendo que isto implica no cancelamento da autuação.
 · No tocante à dedução de despesas médicas glosadas, entende que não deveria
prosperar por restarem devidamente suportadas por documentos idôneos que
desqualificam as exigências fiscais. Faz alusão ao art 80 do RIR e pergunta 343
da publicação Perguntas e Respostas relativas ao exercício. Conclui que o
Fiscal não pode inovar nas exigências que deve atender os recibos médicos,
haja vista o respeito que deve ao Princípio da Legalidade.
 · Com relação à pensão judicial glosada, impugna a autuação sob argumento de
ter utilizado meio de pagamento confiável (depósitos bancários) e respeito ao
valor estabelecido em acordo judicial em favor dos alimentandos ROSANA
PEREIRA DA SILVA (3 salários mínimos mensais) e ROSANGELA
SANTOS BRAGA.
 · No que se refere à dedução indevida de despesas de livro-caixa, afirma que os
gastos telefônicos com aparelho celular (aproveitados até o limite de 20%) e
aquisição de equipamentos para informática são despesas necessárias ao
desempenho de suas atividades e foram devidamente comprovadas e
escrituradas. Explica ainda que o pagamento a terceiros é, na verdade, repasse
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

de honorários advocatícios a outros profissionais sem vínculo laboral
estabelecido (SIMONE BRAGA TRAJANO ARAÚJO, FÁBIA LUCIANA
PEIXOTO
DANIEL
E
VANESSA
SANTA
RITA
PALMEIRA),
reconhecendo impróprios os descontos para INSS e imposto de renda na fonte
realizados.
 · Enfatiza que estes terceiros advogados ofereceram os valores percebidos à
tributação em suas Declarações Anuais de Ajuste, fato facilmente averiguado
em consulta aos sistemas deste órgão. Diz deixar de impugnar os demais
valores glosados pela insignificância dos montantes.
Eis o relatório.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2009, 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades legais e
permitiu o pleno exercício do direito de defesa ao contribuinte deve ser afastada a
preliminar de nulidade.
LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ASPECTOS SUBJETIVOS.
A multa em percentual de 75% decorre de Lei sendo impossível seu afastamento em
consideração a aspectos pessoais do contribuinte.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Somente devem ser acatadas como dedução as contribuições para previdência oficial,
devidamente comprovadas, cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES LEGAIS. DESPESAS
MÉDICAS.
As despesas médicas serão acatadas, desde que sejam amparadas pela legislação e
comprovadas por documentos idôneos emitidos pelos destinatários dos pagamentos,
hábeis a assegurar a efetividade da prestação do serviço e dispêndio.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
promover o convencimento do julgador.
LIVRO-CAIXA. PAGAMENTOS A TERCEIROS. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Os pagamentos de salário e emolumentos são considerados despesas dedutíveis em
Livro-Caixa. Os pagamentos efetuados a outros títulos a terceiros carecem de prova sob
seu caráter de despesas de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. BENS NÃO CONSUMÍVEIS. DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
A aquisição de bens não consumíveis não é considerada despesa dedutível em Livro-
Caixa.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. USO COMUM. NÃO COMPROVAÇÃO
DO PERCENTUAL.
Admite-se como dedução a quinta parte das despesas de uso comum à atividade
profissional e pessoal, quando não se possa comprovar quais as oriundas da atividade
profissional exercida.
Impugnação Improcedente
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/06/2017 (fls. 526) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 12/07/2017 (fls. 529 e ss), alegando, em breve
síntese, equívoco do lançamento, na medida em que nunca cometeu infrações.
Ressalta a inexistência de omissão de rendimentos decorrentes de honorários
advocatícios, e que nunca deduziu da base de cálculo do IR valores indevidos.
Alega a bi-tributação decorrente do lançamento recebido em razão do processo
trabalhista.
Assinala que a autuação não descreve qual o mês em que houve diferenças na
dedução indevida da previdência oficial, e afirma a inexistência de dedução indevida de pensão
alimentícia.
Insurge-se contra o lançamento por dedução indevida do livro caixa, e alega ter
comprovado as despesas, e os repasses de honorários advocatícios.
Pede o cancelamento da multa isolada aplicada, bem como da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Ocorre que o Recorrente não apresentou insurgência contra a multa isolada
imposta no momento de defesa (impugnação).
O momento oportuno e legal à apresentação dos motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a insurgência, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (art.
16, III, do Decreto 70.235/72) é o da impugnação.
Assim é que alegação de defesa apresentada apenas em via recursal não pode ser
conhecida, por configurar inovação de matéria, situação ensejadora do não conhecimento da
alegação.
A instrução processual deixa flagrante a inovação operada em sede de recurso
(tratando-se de matéria preclusa em razão da ausência de exposição na primeira instância
administrativa) contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do
contraditório e o da ampla defesa.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, de forma a que as inovações devam
ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no momento processual devido.
O art. 17 do Decreto no 70.235/1972 é claro e direto na prescrição sobre a
preclusão de matéria não expressamente contestada na Impugnação.
Ressalta-se: a Unidade Julgadora de 1a Instância não teve a oportunidade de se
debruçar a respeito da alegação
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

Assim, não conheço da insurgência contra a multa isolada aplicada.
Do Mérito.
Como são diversas infrações em 2 anos calendário, vejamos para cada qual, a
descrição da infração tributária e instrução processual e fundamentação da Decisão de Piso.
1. ·

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Da autuação (fls. 06/07) extrai-se que foram omitidos rendimentos recebidos:
1 - da Profertil, decorrentes de honorários advocatícios em Acordo Judicial
Trabalhista, no valor de R$ 4.723,90 (em 30/04/2008) restando ressalvado que o Acordo previa
pagamento de IR pela executada, e que não fora comprovado o recolhimento do tributo.
2 – da Usina Caeté, decorrentes de honorários advocatícios em Acordos Judiciais
Trabalhistas:

Nas DIRF apresentadas pela Usina Caeté, o IRRF de 2008 foi de R$ 40.866,02 e o
IRRF de 2009 foi de R$ 25.120,44.
Segundo extrai-se da autuação, o Recorrente declarou os valores líquidos
recebidos, e compensou o imposto retido pela Usina Caeté.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

A respeito das alegações em sede de impugnação, o Colegiado de 1a Instância (fls.
504/507) assinalou que:
Entende o recorrente não ter havido omissão, vez que as Reclamadas nos processos
trabalhistas no 00295-2000-001-19-00-5, no 01937-2005-008-19-00-2 e no 00333- 2000-
005-19-01-8, quais sejam, Profértil – Produtos Químicos e Fertilizantes S/A (além de
Usina Caeté S/A, Adubos Lagense S/A e Usina Cachoeira S/A como litisconsortes)
assumiram contratualmente o ônus da quitação do imposto de renda com lastro no art
625 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR). Registra ainda não ter havido
omissão, mas tão somente informação a menor de rendimentos.
Decerto, compete a fonte pagadora, via de regra, reter o imposto de renda sobre os
valores pagos a beneficiários pessoas físicas, conforme art 717 Decreto no 3.000, de 26
de marco de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR). Não se contesta ainda a
faculdade legalmente conferida para que esta mesma fonte pagadora assuma o ônus do
imposto devido pelo real contribuinte (a pessoa física beneficiária da renda ou
provento), tal como dispõe o art 725 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
(...)
Todavia, sempre que isto ocorrer, esclarece a norma acima reproduzida que “a quantia
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto,...”. Isto
porque, disciplina o art 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que o imposto
de renda incidirá sobre o rendimento bruto, do qual será permitido realizar deduções
estabelecidas legalmente como previdência oficial e privada, dependentes, pensão
alimentícia, etc.
(...)
Foi em obediência ao art 3o da Lei no 7.713, de 1988, que o Regulamento do Imposto de
Renda abordou a necessidade de reajustamento do rendimento líquido pago, e o art 20
da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 e fevereiro de 2001, então vigente, disciplinou
a forma como se deveria fazê-lo.
(...)
Em verdade, poderíamos entender a necessidade de recomposição do rendimento
líquido por outro prisma: se o contribuinte somente pode deduzir da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos efetivamente efetuados por ele, isto é, para os quais
arcou com o ônus (inciso II, §2o do art 8 da Lei no 9.250, de 1995), não poderia informar
o valor líquido de rendimentos e deduzir o imposto pago por terceiro, sob pena de se
beneficiar duplamente. Desta feita, o reajustamento da base de cálculo consiste na
operação matemática que lhe permite o aproveitamento do imposto devido sem que
ocorra a citada distorção.
Pois bem, na Descrição dos Fatos de fl 7 o Fiscal relata ter considerado os termos do
Acordo mencionado pelo contribuinte no qual a Reclamante arca com o ônus do tributo
correlato. Vide trecho a seguir:
O ônus do recolhimento do imposto coube à executada, no caso Profertil –Produtos
Químicos e Fertilizantes S/A (cláusula 4 dos Acordos), e os pagamentos foram
efetuados por Usina Caeté S/A (cláusula 7 dos Acordos). A Usina Caeté S/A apresentou
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, relativa a esses valores,
com informações de imposto retido no montante de R$ 40.866,02 (2008) e R$ 25.120,44
(2009). O contribuinte declarou indevidamente, os valores líquidos recebidos (R$
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

165.817,87 em 2008 e R$ 123.878,58 em 2009) e compensou o imposto cujo ônus não
foi seu, uma vez que nada foi descontado dos seus honorários.
No entanto, teve de realizar o reajustamento correspondente vez que a fonte pagadora
não o realizou em DIRF (fls 57-58), tampouco o contribuinte por ocasião da entrega da
Declaração de Ajuste Anual.
Logo se percebe que a omissão de rendimentos apontada pelo Fiscal se resume em
necessária correção das informações prestadas pelo impugnante, na medida que visa
recompor os rendimentos brutos somando ao valor líquido informado a retenção sofrida.
No mais, é preciso esclarecer ao recorrente que o termo omissão não se restringe à
ausência de informação, muito antes está ligado a não tributação (ainda que em parte)
de qualquer renda ou provento. Qualquer diferença de rendimentos apurada entre os
valores informados em Declaração de Ajuste Anual e a verdade material que
circunscreva o fato gerador será capitulada como omissão de rendimentos, dando ensejo
ao procedimento de oficio calcado nos incisos IV ou V do art 149 do CTN, pois, no
mínimo, não é exata a declaração entregue.
(...)
De outro turno, cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, por força do art 136 do Código
Tributário Nacional (CTN). O dolo somente é averiguado para efeito de determinação
do percentual da multa.
Correta a fundamentação extraída do R. Acórdão recorrido.
Em que pese a negativa da prática infracionária pelo Recorrente, é fato que as
Declarações de Ajuste Anual, a fls. 35 e ss, demonstram a inserção da informação do
recebimento dos valores líquidos, com compensação do imposto retido na fonte, e a omissão dos
R$ 4.723,90 percebidos em 30/04/2008.
A fls. 92 e ss da instrução, foram acostados os Acordos firmados na Justiça de
Trabalho que ensejaram os pagamentos. As DIRF (fls. 54) confirmam os pagamentos e as
retenções feitas.
De fato, além da omissão dos R$ 4.723,90 percebidos em 30/04/2008, o
Recorrente declarou erroneamente os valores recebidos em razão dos Acordos Judiciais com a
Usina Caeté, na medida em que não reajustou a base de cálculo. Como bem apontou o Acórdão
recorrido, o Recorrente não poderia informar o valor líquido de rendimentos e deduzir o imposto
pago por terceiro, sob pena de se beneficiar duplamente.
Não ocorreu a tributação duplicada, como afirma o Recorrente. Ao contrário, o
Recorrente valeu-se de compensação de retenção de imposto que não fora pago por ele.
Correto o lançamento e a fundamentação do R. Acórdão, acolhida como razão de
decidir, devendo ser mantida a autuação lavrada pela prática desta infração tributária.
Ressalta-se que o recurso apresentado não trouxe mínima argumentação e
elementos de prova para desconstituir a instrução processual e a conclusão da Autoridade Fiscal.
2. · DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Do lançamento, extrai-se que:

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

O R. Acórdão recorrido, a fls. 507/509, bem apontou que:
Quanto à infração dedução indevida de Previdência Oficial, o contribuinte reconhece ter
cometido equívocos, mas pede a consideração de valores pagos em dezembro de 2008
(R$ 608,00) e dezembro de 2009 (R$ 643,78).
A dedução em Declaração de Ajuste das contribuições efetuadas para o Sistema Oficial
de Previdência se lastreia na alínea d do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, que à época do fato gerador dispunha:
(...)
Dito isto, nota-se que o contribuinte informou no quadro Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Física, contribuição para previdência oficial no montante de R$
7.238,00 pagas no ano-calendário de 2008 (fl. 37) e R$ 7.689,58 pagas no ano-
calendário de 2009 (fl. 43). Não obstante, o Fiscal considerou comprovado pelas Guias
de Previdência Social (GPS) entregues pelo fiscalizado c/c o resultado de pesquisa aos
sistemas deste órgão, respectivamente, R$ 7.208,85 (2008) e R$ 7.653,80 (2009),
segundo descreve à fl 08.
Da análise de todos os elementos de prova constantes dos autos, a saber, GPS de fls
104-109 e 285-291, bem como consulta de recolhimentos obtida nos sistemas Dataprev
(fls 84-85), nota-se que a Autoridade Fiscal já considerou a competência de
Dezembro/2007 (paga em 15/01/2008) e Dezembro/2008 (paga 15/01/2009) conforme
solicita o recorrente em impugnação, observando o Regime de Caixa legalmente
imposto.
Competência Valor Competência Valor
dez/07 578,85 dez/08 608,00
jan/08 579,00 jan/09 608,00
fev/08 579,00 fev/09 643,78
mar/08 608,00 mar/09 643,78
abr/08 608,00 abr/09 643,78
mai/08 608,00 mai/09 643,78
jun/08 608,00 jun/09 643,78
jul/08 608,00 jul/09 643,78
ago/08 608,00 ago/09 643,78
set/08 608,00 set/09 643,78
out/08 608,00 out/09 643,78
nov/08 608,00 nov/09 643,78
Total 7.208,85 Total 7.653,80
Inclusive, nota-se que o Autuante supriu a instrução probatória realizada pelo
interessado, vez que, através da consulta realizada ao sistema, computou contribuições
previdenciárias para as quais não havia guias no processo (dezembro/2007, janeiro e
março/2009 – fl 104, 285 e 286) ou cujas guias não apresentavam autenticação bancária
confirmatória do pagamento (outubro/2009 – fls 289-290).
Vez que não se vislumbra a necessidade de nenhuma correção no lançamento realizado,
mantenho a glosa.
Mais uma vez, o Recorrente não traz elementos suficientes para desconstruir o
raciocínio lógico da autuação e afastar os elementos de prova, acostados aos autos.
A fls. 86 e ss, a Autoridade Fiscal acostou a consulta aos recolhimentos feita nos
sistemas previdenciários. A fls. 104 e ss, estão as GPS relativas a 2008, e a fls. 285 e ss, foram
juntadas as GPS relativas ao ano-calendário de 2009.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

As despesas relativas à previdência oficial devem ser comprovadas para que
possam ser dedutíveis e o ônus da prova é do contribuinte.
Assim, correto o lançamento e a conclusão do Colegiado de Piso, acolhidos os
fundamentos da decisão como razão de decidir.
Ressalta-se que o recurso apresentado não trouxe mínima argumentação e
elementos de prova para desconstituir a instrução processual e a conclusão da Autoridade Fiscal.
3. · DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A autuação descreve a infração tributária da seguinte forma:

Da Decisão de Piso, extrai-se:
Entende o contribuinte que as deduções encontram respaldo em documentos idôneos,
fazendo menção ao art 80 do RIR e pergunta 343 da publicação Perguntas e Respostas
relativa ao exercício. Conclui que o Fiscal não pode inovar nas exigências que devem
atender os recibos médicos, haja vista o respeito que deve ao Princípio da Legalidade.
A dedução em Declaração de Ajuste das despesas médicas se lastreia na alínea a do
inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, anteriormente reproduzida.
Da leitura dos incisos II e III do §2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, extrai-se que o
comprovante de pagamento admitido como prova hábil a lastrear a dedução de despesa
médica deve permitir a identificação do beneficiário do atendimento realizado, ou seja,
deve esclarecer quem se beneficiou do tratamento, se o próprio declarante ou um de
seus dependentes informados.
Ademais, o comprovante de pagamento deve ainda atender aos seguintes requisitos
formais: 1) informar nome, endereço, CPF ou CNPJ do emissor, e 2) conter o número
de inscrição no Conselho Profissional competente (CRO, CRM, CRF, etc), se o emissor
for pessoa física.
Destaca-se ainda que o pedido de provas adicionais aos recibos médicos pode ser
realizado pelo Fisco como explica a Solução de Consulta Interna Cosit no 33, de 2013,
itens 9 e 9.1.
(...)
Pois bem, segundo relata o Autuante às fls 09 e 10, não foram acatadas como dedução
as despesas dos seguintes profissionais:
 · FRANCISCO DISNALDO LEITE (R$ 120,00) por falta de discriminação do
paciente e endereço no recibo apresentado.
 · PEDRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE (R$ 400,00) por falta de
discriminação do paciente e endereço, além de não apresentação de declaração
do plano sobre eventual reembolso.
 · ADRIANE JORGE BOTELHO (R$ 660,00) por falta de discriminação do
paciente.
 · PRONTOCOR (R$ 150,00) por falta de apresentação de nota fiscal e não
apresentação de declaração do plano sobre eventual reembolso. Consignou
também o Autuante que o recibo apresentado não continha identificação do
paciente e endereço.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

 · CLÍNICA DE EXAMES CARDIOLÓGICOS E ECOGRAFIA LTDA (R$
380,00) em virtude da não apresentação de declaração do plano sobre eventual
reembolso.
No tocante a ausência de discriminação do paciente, nota-se ter havido, além de
intimações genéricas, nas quais este requisito não era solicitado de maneira clara (fls 87,
280, 472, 480), também intimações específicas com intuito de obter do contribuinte (fls
124, 143, 305, 329), tendo se mostrado este proceder vão para obter este desiderato.
Situação análoga se repete em relação às intimações específicas onde foi solicitada
informação do plano de saúde sobre pagamento de reembolso, igualmente não
atendidas.
Conclui-se assim, que não ouve surpresa do contribuinte nas exigências, tampouco
inovação no Regramento vigente, devendo permanecer a glosa vez que não atendidas as
pendências motivadoras pelos recibos de fls 140, 314-317.
Apesar de não alterar a aceitação das deduções aqui tratadas, cumpre lembrar que a
Solução de Consulta Interna no 7, emitida pela Coordenação-Geral de Tributação
(COSIT) em 18/05/2015, mitigou a importância do endereço (uma das motivações para
glosa
de
FRANCISCO
DISNALDO
LEITE
e
PEDRO
FERREIRA
DE
ALBUQUERQUE), dizendo, inclusive, que poderia ser suprido pela autoridade
administrativa. Reproduz-se a seguir trecho de ementa:
(...)
Ademais, é preciso dizer que a exigência de emissão de nota fiscal para a aceitação da
dedução do pagamento em benefício de PRONTOCOR também não cabe mais, pois
este órgão já se manifestou através da Solução de Consulta Interna Cosit no 20, de 2013,
no sentido de acatar como elemento de prova hábil para comprovar despesas médicas os
recibos emitidos por pessoa jurídica. Reproduzimos a seguir a ementa deste ato.
(...)
Portanto, permanecem as glosa pelas demais motivações
Da instrução, extrai-se:
1 – a fls. 140, o recibo fornecido por Francisco Disnaldo Leite, no valor de R$
120,00, sem indicação de quem fora o beneficiário da consulta médica;
2 – a fls. 314, recibo emitido pela Prontocor, da ordem de R$ 150,00, sem
indicação de quem fora o beneficiário do serviço médico;
3- a fls. 315, recibo de Pedro Ferreira, da ordem de R$ 400,00, sem indicação de
quem fora o beneficiário do serviço médico;
4 - a fls. 316, recibo fornecido por Adriane Botelho, de R$ 660,00, sem indicação
de quem fora o beneficiário do serviço médico;
5 - a fls. 317, nota fiscal de serviços emitida pela Clínica de Exames
Cardiológicos, de R$ 380,00, sem informações a respeito de eventual reembolso do plano de
saúde.
É fato que o Recorrente fora intimado a apresentar comprovantes de despesas
médicas utilizadas para deduzir valores da base de cálculo do imposto sobre a renda, na
declaração de ajuste anual. Também é fato que fora instado a comprovar gastos com planos de
saúde, e a apresentar declaração do plano que informasse ressarcimento de despesas médicas (fls.
305), documento esse não apresentado.
Em regra, a nota fiscal de serviços emitida regularmente, com indicação de quem
fora o beneficiário do serviço, como é o caso (com a indicação de cliente) é suficiente à
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

comprovação da despesa dedutível. Entretanto, admite-se que a Autoridade Fiscal possa requerer
elementos adicionais, com vistas a veracidade da dedução de despesa médica.
Nesse sentido, o art. 73, do RIR/99, aplicável ao caso, estabelecia que a
comprovação ou justificação das deduções sejam efetuadas a juízo da autoridade lançadora. Esse
texto foi mantido no atual Regulamento do IR:
RIR/99
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.

RIR/2018
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
§ 1o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo estabelecido na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectados nas revisões de declarações, exceto quando a autoridade fiscal dispuser
de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário.
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou de justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa ( Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o ).
Considerado o normativo acima reproduzido, e os fundamentos acolhidos da R.
Decisão de piso como razão de decidir, resta mantida a autuação pela prática de dedução
indevida de despesas médicas.
Soma-se à instrução, o entendimento sumular do CARF, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ressalta-se que o recurso apresentado não trouxe mínima argumentação e
elementos de prova para desconstituir a instrução processual e a conclusão da Autoridade Fiscal.
4. · DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO-CAIXA
Do lançamento, extrai-se:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

O R. Acórdão recorrido bem considerou que:
No presente lançamento foram glosadas despesas escrituradas em livro-caixa no total de
R$ 65.300,30 no ano de 2008 e R$ 57.610,86 no ano de 2009, e a linha de raciocínio em
que se embasou o Autuante para desconsiderar o dispêndio está sintetizada no Anexo I –
Análise do Livro-Caixa (fl 16).
(...)
O recorrente defende-se aduzindo que os gastos telefônicos com aparelho celular e
aquisição de equipamentos para informática são despesas necessárias ao desempenho de
suas atividades e foram devidamente comprovadas e escrituradas.
Explica ainda que o pagamento a terceiros é, na verdade, repasse de honorários
advocatícios a outros profissionais sem vínculo laboral estabelecido (SIMONE BRAGA
TRAJANO ARAÚJO, FÁBIA LUCIANA PEIXOTO DANIEL E VANESSA SANTA
RITA PALMEIRA), reconhecendo impróprios os descontos para INSS e imposto de
renda na fonte realizados. Enfatiza que estes terceiros advogados ofereceram os valores
percebidos à tributação em suas Declarações Anuais de Ajuste, fato facilmente
averiguado em consulta aos sistemas deste órgão.
A dedução de despesas no livro-caixa é amparada pelo art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que dispõe:
(...)
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos de despesas dedutíveis: (a) a
remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os emolumentos
pagos a terceiros e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Oportuno salientar que, como qualquer dedução da base de cálculo do imposto
pretendida, cabe ao interessado-contribuinte não só comprovar a sua veracidade,
mediante documentação hábil e idônea, como também demonstrar que o dispêndio se
enquadra no conceito de despesa dedutível estabelecido na Legislação Tributária. Em
suma, sendo a dedução um benefício concedido pela Legislação, o ônus da
comprovação do direito recai sobre o contribuinte.
(...)
a) Ausência de vínculo empregatício
Foram glosados valores pagos mediante aposição de recibos a SIMONE BRAGA
TRAJANO ARAÚJO (fls 446, 440, 433, 421, 413, 405, 395, 383, 373, 363, 354, 345,
278, 267, 260, 249, 239, 228, 217, 209, 199, 191, 169), FÁBIA LUCIANA PEIXOTO
DANIEL (fls 279, 268, 261, 250, 240, 229, 218, 210, 200, 192, 183, 170) e VANESSA
SANTA RITA PALMEIRA (fls 441, 433, 421, 413, 405, 395, 383, 373, 363).
Assevera o recorrente referir-se a pagamento de honorários a outros advogados por
serviços prestados e que estes ofereceram as rendas à tributação.
Primeiramente, relembra-se que a Legislação pertinente admite a dedução de quantias
pagas a terceiros, desde que se coadunem a salários (remuneração paga ao trabalhador
com vínculo empregatício) ou emolumentos (assim considerados os valores referentes à
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

retribuição pela execução de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais, pelos
serventuários públicos), definições estas contidas no Perguntas e Respostas Exercício
2009. Nenhuma das duas condições atendidas pela situação em concreto.
Ainda que os honorários dos mencionados advogados fossem enquadrados no inciso III
do art 6o da Lei no 8.134, de 1990, ou seja, pudessem ser entendidos como despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, isto
demandaria prova a ser produzida por quem favorece a dedução.
Neste diapasão, entende-se que a despesa necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora deve ser compreendida como aquela que, em não se
realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou a afetaria significativamente,
ou ainda, aquela que deriva de um imperativo legal inafastável. Neste mesmo sentido
citamos o item 10 da Solução de Consulta no 239 – Cosit, de 12 de setembro de 2014:
10. Para dedutibilidade, as despesas devem guardar relação intrínseca com a fonte
produtora, sendo necessárias, indispensáveis e obrigatórias, sem as quais haveria
prejuízo à manutenção da fonte produtiva. Devem ser comprovadas por documentos
idôneos que permitam a perfeita identificação do objeto e das partes, e devem ser
registradas no livro-caixa.
No entanto, nada há nos autos que elucide a atividade prestada pelos advogados citados
como retribuição aos honorários recebidos, tampouco a relação destes serviços com a
atividade-fim desenvolvida pelo recorrente, tal como contrato de prestação de serviço
firmado entre as partes.
Logo, impossível acatar o pleito
b) Equipamentos de Informática
Em primeiro plano, importa esclarecer que a defesa neste ponto é genérica sem
mencionar exatamente de que aquisições trata.
De qualquer forma, insta distinguir despesa de custeio e aplicação de capital, tendo em
vista que a primeira é dedutível e a segunda é indedutível. Tal distinção está expressa no
Parecer Normativo CST no 60, de 1978 (DOU de 29/06/1978).
Parecer Cosit no 60/1978
3.1 - Na sistemática adotada pela legislação do imposto de renda considera-se
aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção da
fonte produtora, cuja vida útil ultrapassa o período de um exercício e que não sejam
consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Para exemplificar,
constituem aplicação de capital os valores despendidos na instalação de escritórios ou
consultórios, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, aparelhos,
instrumentos, utensílios, mobiliários, etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade
profissional em particular.
3.2 - São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza,
materiais e produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis quando
realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos legais e
normativos.
Visando dirimir dúvidas a publicação Perguntas e Respostas Exercício 2009, disponível
no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet, assim esclarecia:
AQUISIÇÃO DE BENS OU DIREITOS
394 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro Caixa o
valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da atividade
profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa. Deve-se,
portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e de produtos de
qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização. Por
exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou consultório, na
aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos, mobiliários etc. Tais
bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos da declaração de
rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se apurar o ganho de
capital. (Lei n o 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6 o , inciso III; Decreto n o
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75,
inciso III; Parecer Normativo CST n o 60, de 20 de junho de 1978)
Portanto, vislumbra-se que equipamentos de informática, por terem vida útil maior que
um ano, não podem ser utilizados como dedução, haja vista não apresentarem caráter de
bem consumível.
Assim, uma vez mais, concluo pela impossibilidade de revisão da glosa.
c) Das contas de telefone
Somente foram admitidas como dedução despesas realizadas a título de gastos com
telefonia até o montante de 20% do valor das contas apresentadas. O recorrente
defende-se aduzindo que os gastos telefônicos com aparelho celular e aquisição de
equipamentos para informática são despesas necessárias ao desempenho de suas
atividades e foram devidamente comprovadas e escrituradas.
Uma vez mais, torna-se imperioso volver aos termos do inciso III art 6o da Lei no 8.134,
de 1990, que conceitua a despesa de custeio como aquela que se faz necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
De pronto, observa-se que os termos utilizados pelo Legislador exigem do aplicador da
Lei algo mais que apenas verificar se as despesas incorridas influenciam positivamente
na qualidade do serviço prestado pela pessoa física autônoma. Outrossim, impõe que se
perquira se são de fato são essenciais à percepção da receita e manutenção da fonte
produtora dos rendimentos, conferindo a este requisito o status de condição sine qua
non para dedutibilidade.
Em suma, aqueles dispêndios que, apesar de agregarem qualidade aos serviços
prestados, não são essenciais ao exercício da atividade, devem ser excluídos do
montante das despesas dedutíveis. Não raro, apoia-se o intérprete na analogia com a
pessoa jurídica para pegar de empréstimo o conceito de despesa operacional com intuito
de melhor alinhavar o conceito de gasto necessário, como se vê na citação a seguir.
(...)
Note que, ao especificar quais as despesas de custeio são dedutíveis, exigiu-se
expressamente estrita conexão do dispêndio com a fonte produtora dos rendimentos
sujeitos à incidência de imposto. Com isso, a Legislação objetiva vedar a utilização de
critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido. Pretende-se afastar qualquer
possibilidade de dedução de despesas incorridas por mera liberalidade ou
discricionariedade.
Pois bem, o Autuante conferiu ao contribuinte o direito de aproveitar-se de apenas vinte
por cento dos gastos com telefonia, motivando sua conduta na falta de comprovação de
uso de percentual diferente na atividade-fim (ver Legenda às fls 16-22), seguindo
raciocínio explicitado pelo Perguntas e Resposta divulgado no exercício 2009.
IMÓVEL UTILIZADO PARA PROFISSÃO E RESIDÊNCIA
396 — Podem ser deduzidas despesas com aluguel, energia, água, gás, taxas, impostos,
telefone, telefone celular, condomínio, quando o imóvel utilizado para a atividade
profissional é também residência?
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

Admite-se como dedução a quinta parte destas despesas, quando não se possa
comprovar quais as oriundas da atividade profissional exercida. Não são dedutíveis os
dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel quando este for de
propriedade do contribuinte.
Atenção: Em relação ao telefone, esse critério aplica-se também quando a assinatura
for comercial. (Parecer Normativo CST n o 60, de 20 de junho de 1978)
Em sede de defesa, restringe-se o recorrente a abordar a importância do telefone celular
para os profissionais liberais, sem, contudo, trazer aos autos provas de que esta linha
telefônica tinha uso comercial/profissional restrito, tampouco provando ser maior do
que um quinto o percentual de uso para os mesmos fins.
Assim sendo, entendo não merecer reparos a autuação ora analisada por restar balizada
em ato interpretativo deste órgão e desamparada de elementos de prova que lhe
contradigam.
Correta a fundamentação do R. Acórdão.
Em sede recursal, o Recorrente restringe-se a afirmar que as despesas com livro
caixa são dedutíveis. Relativamente aos repasses a advogados sem vinculo empregatício,
restringe-se a afirmar que os beneficiários declararam os valores nas suas Declarações de Ajuste
Anual. Entretanto, como bem apontou o Colegiado de Piso, nada apresentou que pudesse
elucidar as atividades prestadas pelos advogados, e, nem mesmo, que pudesse demonstrar a
relação destes serviços com a atividade-fim desenvolvida pelo recorrente.
De igual forma, o Recorrente não traz provas de que o celular (cuja despesa foi
deduzida) tinha uso comercial/profissional restrito.
Ora, para que o Recorrente faça jus a dedutibilidade das despesas de custeio, é
preciso que a despesa comprovada seja necessária à percepção da receita e à manutenção da
fonte pagadora e isso não restou demonstrado em momento algum.
Dessa forma, seja pelo fato das despesas com equipamentos de informática serem
indedutíveis, seja pela ausência de elementos que pudessem desconstituir a conclusão da
Autoridade Fiscal, e acolhidos os fundamentos do R. Acórdão de Piso, resta mantida a autuação
por dedução indevida de livro-caixa.
5. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Do lançamento, extrai-se:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

Foi admitido valor adicional pago em set/2009, em razão do inadimplemento à
Rosana Pereira da Silva, de forma a que em set/09 foi lançado R$ 0,01.
Do R. Acórdão recorrido (fls. 512/513), extrai-se:
O contribuinte rebate a glosa de pensão judicial deduzida sob argumento de ter utilizado
meio de pagamento confiável (depósitos bancários) e respeito ao valor estabelecido em
acordo judicial .
A norma a facultar a dedução dos alimentos pagos em decorrência de decisão judicial da
base de cálculo do Imposto de Renda é a alínea f do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250,
de 1995, anteriormente reproduzida. Do regramento exposto, é possível extrair três
condicionantes para a dedução de pensão alimentícia em Declaração de Ajuste, quais
sejam: 1) o dever de pensionar decorre de decisão judicial; 2) o fundamento para
pagamento da pensão deriva das normas do Direito de Família; e 3) deve haver prova do
efetivo pagamento.
Pois bem, o contribuinte deduziu como pensão alimentícia, no ano-calendário de 2008,
o montante de R$ 68.740,00 pagos aos alimentandos WILLIAM MESSIAS SANTOS
TRAJANO (R$ 27.005,00), ROSANA SANTOS TRAJANO (R$ 27.005,00) e
ROSANA PEREIRA DA SILVA (R$ 14.730,00) conforme fl. 38, dos quais apenas R$
12,00 (referentes ao mês de junho e setembro/2008) foram glosados por ter ultrapassado
o valor judicialmente definido (fls 12 e 13).
No que tange, ao ano-calendário de 2009, o contribuinte pretendeu deduzir o montante
de R$ 73.423,71 pagos aos mesmos alimentandos conforme fl. 45, dos quais apenas foi
desconsiderada a quantia de R$ 1.395,00 por falta de comprovação relativa a
fevereiro/2009, visto que não fora trazido ao Procedimento Fiscal o comprovante de
repasse.
Friso a existência de Demonstrativo de Dedução Mensal e Anual de Pensão Alimentícia
às fls 23 e 24 que elucidam os alimentos determinados judicialmente, índices de
referência para cálculo (salário-mínimo), bem como os montantes comprovadamente
pagos.
Diferentemente do que aduziu o contribuinte em sua impugnação, não entendo que
tenha o Fiscal lastreado a glosa na validade ou não do depósito bancário como meio
hábil para comprovação de pagamentos de alimentos judicialmente estabelecidos.
A uma, pois a glosa correlata ao exercício 2009 versou sobre limite dos alimentos e,
como dito anteriormente, somente serão aceitos para fins tributários, até o limite da
sentença judicial ou instrumento semelhante. Assim, se o genitor pagou alimentos em
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

montante maior é dado ao excesso caráter de voluntariedade, que não se coaduna aos
termos legalmente impostos para usufruto da dedução.
Convém recordar que as deduções consistem em faculdades legais e devem ser
exercidas nos estritos limites normativos definidos pelo Legislador.
A duas, por exigir o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), reproduzido anteriormente, a comprovação das deduções pleiteadas em
Declaração de Ajuste. Ora, a glosa de pensão alimentícia realizada no exercício 2010
fora motivada no fato de não ter apresentado o recorrente o comprovante de depósito
relativo ao mês de fevereiro (fl 12), documento este que, até o presente momento, não
consta dos autos.
Reproduzo parte da Descrição dos Fatos relativa a esta infração:
Glosa de parcela da dedução com pensão judicial do mês de fevereiro/09, no valor de
R$ 1.395,00, pleiteada indevidamente, visto que o contribuinte declarou R$ 6.510,00, e,
somente comprovou pagamento, efetuado em 02/09, no valor de R$ 5.115,00, conforme
recibo de pagamento firmado por ROSANGELA SANTOS BRAGA. Não foi apresentado
comprovante de depósito na conta de ROSANA PEREIRA DA SILVA, referente aquele
mês (02/09).
Diante deste contexto, imperioso atentar para norma contida no art 15 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o qual comina ao impugnante o dever de bem instruir
sua defesa com os documentos que sustentam sua tese.
(...)
Em assim sendo, concluo pela impossibilidade de reverter a glosa.
A pensão alimentícia, para fins de dedução, é a decorrente de uma obrigação legal
e não a decorrente de mera liberalidade. Se o Recorrente paga em valor maior, não tem direito a
deduzir a despesa integralmente. Doutro lado, para que possa reverter eventual glosa, como nos
presentes autos, precisa comprovar a efetividade da despesa, no valor total deduzido.
A fls. 101 e ss dos autos, a sentença judicial, com homologação do acordo que
disciplina o pagamento da pensão judicial à Rosana Pereira Braga. A fls. 153, encontram-se os
recibos de pagamento apresentados à Rosana.
A fls. 156 e ss, encontram-se os recibos dos pagamentos de pensão judicial à
Rosangela Santos Braga.
A instrução processual está em total consonância com a autuação.
O Recorrente apenas alega que não deduziu valores indevidamente, mas não traz
quaisquer elementos aptos para desconstituir o lançamento.
Ressalta-se que cabe ao Recorrente comprovar as despesas com pensão judicial
declaradas na DAA para fazer jus a reversão da glosa fiscal.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão como razões de decidir, resta mantida a
autuação pela prática de dedução indevida de pensão judicial.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação
relativa à multa isolada em razão da preclusão, e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.307 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720077/2012-73

Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 561
DF CARF MF
Original